Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO. CONFIGURAÇÃO.
1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar a sentença e têm por finalidade oferecer resposta às razões apresentadas na apelação ou impugnar as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A pretensão nasce com a violação do direito e estabelece o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição.
3. As pretensões relativas às dívidas passivas dos entes federativos prescrevem em cinco (5) anos contados da data do fato que originarem nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
4. Apelação desprovida.